Tribunal: TJMT
Processo: 1014722-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 1014722-44.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 413 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ADRIANO MAGALHÃES FARIA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.